Tribunal: TJSP
Processo: 1026516-56.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ITBI – Município São Paulo – Procedência em primeiro grau - Transmissão imobiliária decorrente de cisão e incorporação – Hipótese de não incidência do aludido imposto, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da CF - Alegada ausência de demonstração de que sua atividade preponderante não era compra e venda de bens imóveis ou

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ITBI – Município São Paulo – Procedência em primeiro grau - Transmissão imobiliária decorrente de cisão e incorporação – Hipótese de não incidência do aludido imposto, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da CF - Alegada ausência de demonstração de que sua atividade preponderante não era compra e venda de bens imóveis ou direitos reais a eles relativos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil - Descabimento - Atividade preponderante que, no caso, é pública e notória - Comprovação decorrente da análise do contrato social e balancetes apresentados - Sendo regra a não incidência, somente incide o ITBI nos casos das exceções devidamente demonstradas pela Fazenda, sobre a qual recai o ônus de tal prova, do qual não se desvencilhou - Sentença mantida - Honorários bem fixados - Apelos improvidos.